Tribunal: TJES
Processo: 0000680-02.2022.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000680-02.2022.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROMULO NASCIMENTO COUTINHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELA
Ç
ÃO CRIMINAL
.
OMISS
ÃO
. HONORÁRIOS
RECURSAIS

EM FAVOR D
A
DEFENSOR
A
DATIV
A
.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A
fixação
de
honorários
em prol do
defensor dativo é consectário da garantia constitucional de que todo o trabalho deve ser remunerado,
tratando-se de verba que pode ser arbitrada, inclusive, de ofício.

2.
Recurso conhecido e provido
para
,
à luz do trabalho realizado
, do zelo profissional e da complexidade da causa, comp
o
r
o julgado com o arbitramento de honorários advocatícios em sede recursal, em favor d
a
defensor
a
dativ
a
, no importe de R$
8
8
0,00 (
Oitoce
ntos
e oitenta
reais).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000680-02.
2022
.8.08.0006

EM
BARGANTE
:
RÔMULO NASCIMENTO COUTINHO

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de
manifestação contida no evento de id 8360745,
que
f
ora
r
ecepcion
ada
como
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.

O

embargante aduz haver omiss
ão
no julgado quanto ao
não arbitramento de
honorários do advogado dativo.

Dispensada a intervenção Ministerial em sede de c
ontr
a-
argumentos,
diante d
a ausência de interesse público.

P
ois bem.

Inicialmente, destaco que
a
fixação
de
honorários
em prol do
defensor dativo é consectário da garantia constitucional de que todo o trabalho deve ser remunerado,
tratando-se de verba que pode ser arbitrada, inclusive, de ofício.

P
ortanto, sem delongas,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-
LHE
PROVIMENTO
para,
à luz do trabalho realizado, do zelo profissional e da complexidade da causa, comp
o
r
o julgado com o arbitramento de honorários advocatícios em sede recursal, em favor d
a
defensor
a
dativ
a
, no importe de R$
8
8
0,00 (
Oitocentos
e oitenta
reais).

É como voto.

6

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)